Tribunal: TJES
Processo: 5013126-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013126-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADO: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/ A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. CONTRATO SERVIÇO DE PUBLICIDADE. DECISÃO QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DE PARCELA DO DÉBITO. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. TERMO INICIAL PRESCRIÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.

1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que “O vencimento antecipado da dívida, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. (...)” (STJ; AgInt-AREsp 1.309.586; Proc. 2018/0143583-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 19/03/2019; DJE 26/03/2019)

2. Acerca do tema, aquele Sodalício Superior compreende que em tais hipóteses não se está diante de prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, a justificar a contagem do prazo prescricional a partir do vencimento de cada prestação, mas de parcelas de uma única obrigação desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, de modo que o termo inicial do prazo prescricional também deve ser único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do contrato.

3. Assim, considerando que a data da última parcela dos Contratos venceu em 20/02/2012, e a presente ação foi ajuizada em 07/04/2016, deve ser provido o recurso interposto pelo Agravante a fim de reformar a decisão de origem, afastando a prescrição reconhecida.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013126-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADO: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/ A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 0009023-07.2016.8.08.0035 por ele ajuizada em face de
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/ A
reconheceu a prescrição parcial do débito, relacionada às parcelas vencidas até março de 2012.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o ora agravante ajuizou na origem ação monitória objetivando a cobrança das parcelas inadimplidas pela Agravada, oriundas dos Contratos nºs 820744, 820704, 820705 e 820722 pactuados entre as partes e relacionados à prestação do serviço de publicidade por parte da agravante.

Do que se infere dos autos, os contratos previam o pagamento do valor devido pela Agravada em 24 (vinte e quatro) parcelas, no valor de R$ 698,00 (Seiscentos e noventa e oito reais) cada, sendo certo que em todos os contratos a primeira parcela venceu em 20/03/2011 e a última em 20/02/2013.

O douto Magistrado a quo, após a apresentação dos Embargos Monitórios e respectiva Impugnação proferiu a decisão que ora se combate, acolhendo a preliminar de prescrição parcial dos valores cobrados, reconhecendo como termo inicial de contagem do prazo prescricional o vencimento de cada parcela e, por conseguinte, reconhecer a prescrição das parcelas vencidas até março de 2012.

Pois bem. Sem delongas, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo apresentado, quando acolhi as alegações apresentadas pelo Agravante no sentido de que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, em caso de prestações acordadas, o termo inicial de contagem do prazo prescricional para cobrança se inicia a partir do vencimento da última parcela prevista em cada contrato, que na hipótese dos autos, ocorreu em 20/03/2012.

Nesse sentido, vejamos recente aresto do C. STJ que trata de situação bastante semelhante à presente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E 411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002). DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. 1. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.309.586; Proc. 2018/0143583-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 19/03/2019; DJE 26/03/2019)

Vale salientar que, acerca do tema, aquele Sodalício Superior compreende que em tais hipóteses não se está diante de prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, a justificar a contagem do prazo prescricional a partir do vencimento de cada prestação, mas de parcelas de uma única obrigação desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, de modo que o termo inicial do prazo prescricional também deve ser único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do contrato.

Nesse sentido, o aresto que apresento abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. DESDOBRAMENTO EM PARCELAS. PAGAMENTOS DE VALORES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do Código Civil). A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente.

3. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.033.260/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe de 26/10/2018.)

E também dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRAZO. CINCO ANOS. (...) 4. Nos termos do art. 206, § 5º do CPC a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, prescreve em cinco anos. 5. A previsão contratual de vencimento antecipado das parcelas vincendas não altera a contagem do prazo prescricional, que se inicia a partir do vencimento da última parcela prevista em cada contrato. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJDF; APC 07108.23-13.2020.8.07.0004; 176.1225; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 20/09/2023; Publ. PJe 04/10/2023)

2. Não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo da prestação acordada (CC, art. 199, II). 3. O vencimento antecipado de dívida parcelada em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, sempre contado do vencimento da última parcela acordada. Acórdão 1376405, 07233126020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021.

Assim, considerando que a data da última parcela dos Contratos venceu em 20/02/2012, e a presente ação foi ajuizada em 07/04/2016, deve ser provido o recurso interposto pelo Agravante a fim de reformar a decisão de origem, afastando a prescrição reconhecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões